Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721440-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA RECORRIDOS: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÕES IDÊNTICAS. AUSÊNCIA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO AO PACIENTE ATÉ CONVALESCENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a prévia ação de reparação de danos e a presente demanda envolvam as mesmas partes e apresentem a mesma causa de pedir – negligência e imprudência no atendimento prestado ao Autor, que o deixaram tetraplégico e em estado vegetativo –, não há que falar em coisa julgada quando o objeto das ações é claramente distinto. 2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva. 5. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento. 6. A par da presunção de veracidade fática aplicada ao caso concreto por força da revelia, a prova pericial produzida na ação de reparação de danos reconheceu ter havido negligência na modalidade imperícia no serviço de atendimento médico disponibilizado pelo Hospital, a viabilizar a responsabilização do nosocômio Réu. 7. Patente a conduta culposa, o dano causado e o nexo causal entre eles, impõe-se a cominação ao Requerido da obrigação de custear a integralidade do tratamento médico necessário ao Requerente até sua convalescença, nos moldes do disposto no art. 949 do CC/02. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 884, ambos do CPC, sob argumento de que a sua condenação constitui enriquecimento injustificado a parte recorrida. Aduz que a quantia imposta é onerosa, pois terá que desembolsar quantia exorbitante que se revela desproporcional na espécie. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Nas contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo de Sá Marton, OAB/SP 228.347. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 7o e 884, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro a exclusão dos nomes dos advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404 e de Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075, das intimações, conforme ID 23720508, Pág.1. Em atenção ao ID 23902821-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Por fim, em atenção ao ID 24376359, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo de Sá Marton, OAB/SP 228.347. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003